Tribunal: STF
Processo: RE 101384
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
DESERÇÃO. PREPARO DE CUSTAS.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DO STF, UMA VEZ QUE, PARA AFERIR-SE SE HOUVE, OU NÃO, DESERÇÃO,
SERIA NECESSARIO EXAMINAR - MATÉRIA QUE SE SITUA EXCLUSIVAMENTE NO
TERRNO DAS DESPESAS JUDICIAIS - SE, NO CASO, EM FACE DO REGIMENTO DE
CUSTAS DO ESTADO, SÃO, OU NÃO, DEVIDAS AS CUSTAS, E, EM CASO
AFIRMATIVO, SE POR INTEIRO, OU POR METADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.